Tribunal: TJES
Processo: 5000897-31.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000897-31.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ADRIANA DELACENTA PEREIRA DE JESUS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 5000897-31.2022.8.08.0047

Apelante: DaCasa Financeira S.A

Apelada: Adriana Delacenta Pereira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (id. 3304519) proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, na ação de cobrança ajuizada por DaCasa Financeira S.A. contra de Adriana Delacenta Pereira, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (id. 3304519), a apelante pretende a anulação da sentença sustentando preliminarmente que houve violação das garantias constitucionais uma vez que a petição inicial foi indeferida com falta de clareza pelo Juízo
a quo,
não tendo oportunidade de se manifestar sobre a questão. No mérito sustenta em síntese que (i) cumpriu todos os requisitos estabelecidos na Resolução nº 3.919/2010, sendo a sentença proferida de forma equivocada; (ii) todas as faturas possuem os valores relativos aos encargos cobrados de forma discriminada; (iii) os reiterados pagamentos realizados pela apelada comprovam que houve a contratação regular do cartão de crédito n° 8534180042672392; (iv) a partir da primeira compra, a apelada realizou o desbloqueio do cartão mediante utilização de senha pessoal, secreta e intransferível, formalizando a contratação do mesmo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, Dacasa Financeira S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor de Adriana Delacenta Pereira, delineando a causa de pedir no fato do inadimplemento, em tese, de faturas de cartão de crédito.

Ocorre que, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito.

Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante no id 3304500, inclusive em reforço suplementar com o id 3304515, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

Justamente por isso, reputo que a extinção embrionária do feito originário pelo magistrado de primeiro grau repercutiu em vício de atividade.

Nesse sentido, a título ilustrativo, dentre outros, destaco o seguinte julgado: TJES,
Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047
, Rel. DES. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/09/2022.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRE
LIMINAR
ACOLHIDA. PROVIDO.
1.
Na ação de cobrança, a rigor, não há exigência de documento específico para que seja demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes permitindo-se,
a priori
, em contrapartida, sejam utilizados todos os meios lícitos de prova na pretensão ajuizada.
2.
Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, bem como apresentar as provas que entendem pertinentes ao julgamento da lide.
3.
Recurso conhecido, preliminar acolhida e provido. Sentença anulada. (TJES, AC Nº 5003140-45.2022.8.08.0047, Relatora DES.ª CONV. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2023).

Por tais razões,
dou
provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.